Tribunal: TJSP
Processo: 2061135-52.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061135-52.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
MADALENA DIAS, é agravado CILENI MENDES MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061135-52.2018.8.26.0000 -Voto no 27.779
2
Agravo de Instrumento no 2061135-52.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Maria Madalena Dias
Agravado: Cileni Mendes Monteiro
Voto no 27.779
PROCESSO CIVIL - Ação de imissão de posse
- Improcedência - Pedido de devolução de
prazo
para
interposição
de
apelação
-
Descabimento - Regularização processual da
vencida que, a par da falta de cientificação da
renúncia da antiga patrona, ocorreu no decurso
do prazo recursal - Pleito de devolução de
prazo
formulado
meses
após
-
Inadmissibilidade - Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de imissão de posse julgada
improcedente, indeferiu pedido de devolução de prazo para
oferecimento de recurso de apelação, uma vez que “A
representação
processual
da autora foi regularizada
com a
juntada da procuração
às fls.338, juntada aos autos após a
publicação
da sentença” .
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
advogada que a representava renunciou e não cumpriu com o
determinado no artigo 112, do CPC, de modo que com a inércia
da sua antiga patrona restou prejudicado seu direito de recorrer
contra a sentença. Defende que apenas houve a regularização da
sua representação processual quando da disponibilização da
certidão de trânsito em julgado. Pede o provimento do reclamo
para que seja deferida a devolução de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061135-52.2018.8.26.0000 -Voto no 27.779
3
Recurso
regularmente
processado,
ausente pedido liminar (fls. 26/27). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 37/40. Informações do juízo da causa à fl.
51.
2. Não procede o reclamo.
Segundo se vê dos autos, após regular
processamento da ação, em 28.11.2017 foi proferida a sentença
de improcedência do pedido inicial (fls. 329/331), ato cuja
publicação se deu em 02.12.2017 (fl. 334). Em 12.12.2017, a
patrona da ré manifestou-se informando a renúncia ao mandato
(fl. 336) e, em 15.12.2017, a atual patrona da demandada, Dra.
Pamela
Santiago
Bueno,
ingressou
nos
autos
juntando
procuração (fls. 337/338).
De um lado, a ré estava regularmente
representada quando da sentença e da publicação do ato,
inexistindo nulidade nesse tocante. Apenas posteriormente é que
a advogada da vencida anunciou a renúncia nos autos, deixando,
contudo, de comprovar a respectiva cientificação.
A esse respeito, prevê o artigo 112, da
Lei Processual Civil, que “O advogado poderá renunciar ao
mandato a qualquer tempo, provando,
na forma prevista neste
Código, que comunicou
a renúncia ao mandante,
a fim de que
este nomeie sucessor. §1o Durante os 10 (dez) dias seguintes,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061135-52.2018.8.26.0000 -Voto no 27.779
4
advogado continuará
a representar
o mandante,
desde que
necessário
para lhe evitar prejuízo ”.
Em que pese a inconteste falha da
profissional em não comprovar a cientificação da cliente acerca
da renúncia, é certo que logo em seguida, em 15.12.2017, -
dentro inclusive do prazo para interposição de apelação contra a
sentença -, a atual advogada contratada pela agravante
ingressou nos autos.
A
partir
de
então,
portanto,
a
representação processual da interessada estava regularizada,
mas não houve, à época, pedido de devolução de prazo para a
interposição de recurso. Tal pleito apenas veio a ser formulado
perante o juízo a quo em março do ano seguinte (fls. 346/347),
muito após o ingresso da atual patrona e da própria certidão de
trânsito em julgado do decisum (08.02.2018 - fl. 342).
Destarte, a inércia da requerida, que
desde 15.12.2017 estava regularmente representada nos autos,
não é justa causa para suspensão do processo ou devolução de
prazo para manifestação nos autos.
Vale anotar que acerca da nulidade de
intimação o artigo 272, §8o, do atual Código de Processo Civil,
traz a previsão de que “A parte arguirá a nulidade da intimação
em capítulo preliminar
do próprio ato que lhe caiba praticar, o
qual será tido por tempestivo
se o vício for reconhecido ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061135-52.2018.8.26.0000 -Voto no 27.779
5
Nesse passo, ante os expressos termos
da novel legislação, diante de qualquer falha de intimação, deve
a parte, sob pena de preclusão do direito, arguir a nulidade no
próprio ato que lhe caiba praticar em atendimento àquela
deliberação. O propósito da atual medida é justamente evitar que
a falha sirva para que a parte consiga indevida dilação de prazo
para manifestação nos autos, favorecendo o linear seguimento
do feito sem causar prejuízos aos demandantes.
In casu , no momento do ingresso da
nova causídica, a parte deu-se por ciente dos atos praticados
apesar da nulidade anterior, e ali caberia o pedido de devolução
de prazo para recurso, o que inadmissivelmente apenas veio
ocorrer meses depois.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator